Tribunal: TJPA
Processo: 0811101-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811101-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SOBRINHO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TFD. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. TEMA 793 DO STF. ASTREINTES FIXADAS. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

1.

a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada. A par disso, não é razoável que a paciente em questão deixe de ter acesso serviço de saúde recomendado por laudo médico, qual seja, consulta com cardiologista, bem como a realização do exame de cateterismo cardíaco na rede credenciada do SUS ou em hospital particular, necessário à melhoria de sua qualidade de vida, conforme documentos médicos que instruem a presente demanda (Num. 2592072 - Pág. 13).

2. Vale lembrar que, para tanto,
o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência
concorrente da União, Estados e Municípios

no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,

é solidária.

3. Além do que, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4.
Nesse contexto, plenamente cabível fixação de astreinte em face do Poder Público com o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não havendo óbice legal para tal determinação. Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.474.665/RS, representativo de controvérsia, sedimentou a questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na área da saúde.

5. No que se refere à astreinte fixada, entendo que se mostra razoável, considerada a natureza da demanda e sua relevância. Ademais, importante consignar que somente incidirá no caso de descumprimento da medida fixada pelo Juízo singular.

6. Além disso, em que pese a multa diária ter sido fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi estabelecido o montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de descumprimento da decisão recorrida, o que, a meu ver, é proporcional à relevância do direito que se busca tutelar.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Portel/PA que, nos autos da
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
com pedido de tutela provisória de urgência, movida por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
MARIA DE LOURDES SOBRINHO SANTOS

em face

do agravante e do
MUNICÍPIO DE PORTEL.

Em síntese,
narra a inicial que a Sra. MARIA DE LOURDES SOBRINHO SANTOS diagnosticada com Infarto Agudo Transmural do Miocárdio IAM Inferior Inferolateral, necessitando com urgência de acompanhamento médico especializado em Cardiologia para exame cateterismo cardíaco conforme laudo médico.

Aduz ainda que a paciente, apresenta atraso no DNPM-desenvolvimento neuropsicomotor, decorrente de provável pressão alta. Ademais é cardiopata e já sofreu em agosto infarto do miocárdio, há o risco concreto de um novo incidente, que poderia trazer sério abalo a saúde da paciente. Por esta razão, a enferma necessita, imediatamente de acompanhamento médico especializado em Cardiologia, diante da urgência que o caso requer. Em decorrência desses fatos, a Sra. Maria de Lourdes Sobrinho Santos, buscou auxílio junto à Defensoria Pública em 23/10/2019.

Requereu liminarmente o agendamento de consulta com cardiologista, bem como a realização do exame de cateterismo cardíaco na rede credenciada do SUS ou em hospital particular, sob pena de aplicação de multa diária e bloqueio de verbas.

Ao final, que seja julgada procedente a presente demanda produzindo coisa julgada material, tornando definitiva a tutela antecipada concedida.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória no sentido de deferir a tutelar de urgência proferida, conforme trecho a seguir:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para DETERMINAR:

I – Seja INTIMADO o Município de Portel, na pessoa de seu representante constitucional, para implantar, em até 48 (quarenta e oito) horas, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD à Sra. MARIA DE LOURDES SOBRINHO SANTOS, qualificada na inicial. O Município deverá contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e encaminhar/entregar a paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha a expertise, arcando com todas as despesas atinentes ao traslado da representada e de seus acompanhantes;

II - Ato contínuo seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para ACATAR/RECEBER O(A) SUBSTITUÍDO(A) E PROVIDENCIAR DE IMEDIATO – após contato da Secretaria de Saúde de Portel/PA – a imediata internação, acompanhamento médico especializado em Cardiologia para exame cateterismo cardíaco da paciente MARIA DE JESUS CORREA DO NASIMENTO em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada para a avaliação necessária, e isso no PRAZO DE ATÉ 24 (vinte e quatro), HORAS CONTADOS DA CIÊNCIA DESTA DECISÃO;

III– No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$5.0000 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Município de Portel, e MULTA DIÁRIA de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao Estado do Pará, sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II do CPC.

Intimem-se as partes desta decisão.

Citem-se os réus para ofertar contestações no prazo legal.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO DE CITAÇÃO, de INTIMAÇÃO, CARTA DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJRMB.

Cumpra-se com URGÊNCIA, inclusive em PLANTÃO, caso necessário.

Portel/PA, 30 de outubro de 2019.

LUCAS QUINTANILHA FURLAN

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, o agravante aduz o seguinte:
ilegitimidade passiva do Estado Do Pará
; extinção do processo sem resolução de mérito; inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; políticas públicas; comprometimento do princípio da universalidade; TEMA 793 do STF; não cabimento dos efeitos da decisão; insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público; desproporcionalidade do valor da astreinte; multa exorbitante; limite da aplicação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme

decisão de id.
Num. 2593192 - Pág. 1/5.

O Estado do Pará opôs embargos declaratórios, ao passo que esses foram rejeitados (Num. 3187214 - Pág. 1/4).

O estado do Pará interpôs recurso de agravo interno com pedido de efeito suspensivo.

O
parquet
de 2º Grau opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja reduzida a multa diária no caso de descumprimento da decisão impugnada.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento.

Foi certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Considerando que o objeto do recurso de agravo interno se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo aquele prejudicado, atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Mantenho a decisão de id.
Num. 3187214 - Pág. 4 que aplicou multa ao agravante em razão
da natureza protelatória do recurso de embargos de declaração anteriormente oposto.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada. A par disso, não é razoável que a paciente em questão deixe de ter acesso serviço de saúde recomendado por laudo médico, qual seja,
consulta com cardiologista, bem como a realização do exame de cateterismo cardíaco na rede credenciada do SUS ou em hospital particular
, necessário à melhoria de sua qualidade de vida, conforme documentos médicos que instruem a presente
demanda (Num. 2592072 - Pág. 13).

Vale lembrar que, para tanto,
o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência
concorrente da União, Estados e Municípios

no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,

é solidária.

Além do que, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do
Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Nesse contexto, plenamente cabível fixação de astreinte em face do Poder Público com o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não havendo óbice legal para tal determinação.
Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.474.665/RS, representativo de controvérsia, sedimentou a questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na área da saúde (fornecimento de medicamento),
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(STJ - REsp: 1474665 RS 2014/0207479-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2017).
”

No que se refere à astreinte fixada, entendo que se mostra razoável, considerada a natureza da demanda e sua relevância. Ademais, importante consignar que somente incidirá no caso de descumprimento da medida fixada pelo Juízo singular.

Além disso, em que pese a multa diária ter sido fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi estabelecido o montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de descumprimento da decisão recorrida, o que, a meu ver, é proporcional à relevância do direito que se busca tutelar.

Por isso, por entender ausente a probabilidade de provimento do recurso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021